Tribunal: TJES
Processo: 5001429-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001429-15.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO:
EMIL - EQUIPAMENTOS MEDICOS IMPLANTES E OBRAS & SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 5001429-15.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO:
EMIL - EQUIPAMENTOS MÉDICOS IMPLANTES E OBRAS & SERVIÇOS LTDA
Advogados do(a) AGRAVANTE:
MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - SP119851-A, VIVIANE ROSOLIA TEODORO - SP285987, YEDA FÉLIX AIRES - SP281968
Advogados do(a) AGRAVADO:
KLAUSS COUTINHO BARROS - ES5204-A, DAIANE TAMBERLINI - ES16376

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROVA - PERICIA - PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - PODERES INSTRUTÓRIOS - PROCESSO CIVIL - JUIZ - INDEFERIMENTO

1. Pretende a seguradora recorrente, ter reformada a r. decisão que indeferiu o pedido de realização de prova pericial, para aferir o valor dos equipamentos.

2. Todavia, como é de sabença, antes mesmo da vigência da nova ordem processual, tem-se por princípio que cabe ao julgador afastar do processo todos aqueles pedidos de produção de prova que eventualmente possam se apresentar como não úteis para o momento, e foi o caso.

3. A produção da prova pericial não se mostrava favorável ao processo, tendo o d. Juízo claramente entendido, acertadamente, que o acervo documental dos autos lhe proporcionava substrato bastante para chegar ao valor atual dos respiradores, afinal, se a seguradora os assegurou, certamente na apólice do seguro há de constar o modelo, ano, marca e demais especificações do aparelho.

4. Nesta senda, é inequívoca a ausência de verossimilhança das alegações da parte recorrente, quando defende a necessidade de reforma da decisão recorrida pela necessidade de realização de prova pericial, mesmo porque os autos já noticiam que a própria seguradora recorrente já teria levado os equipamentos para o Estado de São Paulo, conforme informações constantes das contrarrazões.

5.
O artigo 370 do Código de Processo Civil não nos deixa dúvidas quando afirma que
“c
aberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5001429-15.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO:
EMIL - EQUIPAMENTOS MÉDICOS IMPLANTES E OBRAS & SERVIÇOS LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE:
MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - SP119851-A, VIVIANE ROSOLIA TEODORO - SP285987, YEDA FÉLIX AIRES - SP281968

Advogados do(a) AGRAVADO:
KLAUSS COUTINHO BARROS - ES5204-A, DAIANE TAMBERLINI - ES16376

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento aforado por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
na tentativa de ter revista a r. decisão objurgada na parte que lhe indeferiu o pedido de produção de prova pericial, para aferir o preço atual de 25 (vinte e cinco) equipamentos de ventilação para respiração mecânica, nos autos da ação em que litiga contra
EMIL - EQUIPAMENTOS MÉDICOS IMPLANTES E OBRAS & SERVIÇOS LTDA.

Pretende a seguradora recorrente, ter reformada a r. decisão que indeferiu o pedido de realização de prova pericial, para aferir o valor dos equipamentos.

Todavia, como é de sabença, antes mesmo da vigência da nova ordem processual, tem-se por princípio que cabe ao julgador afastar do processo todos aqueles pedidos de produção de prova que eventualmente possam se apresentar como não úteis para o momento, e foi o caso.

O Art.370 do CPC não nos deixa dúvidas quando afirma que
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

A produção daquela prova pericial não se mostrava favorável ao processo tendo, o d. Juízo claramente entendido, acertadamente, que o acervo documental dos autos lhe proporcionava substrato bastante para chegar ao valor atual dos respiradores, afinal, se a seguradora os assegurou, certamente na apólice do seguro há de constar o modelo, ano, marca e demais especificações do aparelho.

Destacamos o que restou consignado na parte atacada da decisão objurgada:

Prova pericial. Indefiro a produção da prova pericial contábil requerida pela ré para apurar o efetivo valor dos equipamentos segurados, eis que não há bens a serem periciados sendo certo que a eventual demonstração de desvalorização ou depreciação dos bens segurados poderá ser feita por prova documental, em especial por tabelas de preços com índices setoriais específicos e demais documentos congêneres.

Nesta senda, é inequívoca a ausência de verossimilhança das alegações da parte recorrente, quando defende a necessidade de reforma da decisão recorrida pela necessidade de realização de uma prova pericial, mesmo porque os autos já noticiam que a própria seguradora recorrente já teria levado os equipamentos para o Estado de São Paulo, conforme informações constantes das contrarrazões.

Não é noutra linha que vai a jurisprudência dos tribunais, inclusive a do c. STJ:

[...]
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa
. Precedentes. [...] 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.035.493/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

[...]
Nos termos da orientação firmada nesta Corte, o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto a sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC/2015
. 5.
Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria a análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ
. 6. A ausência de impugnação de fundamento autônomo não acarreta o não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.126.957/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Por todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo-se inalterada a r. decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

É como voto.

Vitória(ES), 30 de maio de 2023.

RAIM
UNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)